Tribunal: TJMT
Processo: 30567-67.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
60) Recurso nº: 0030567-67.2019.811.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrido: Adriano Monge da Silva

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 25.06.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL
DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL. NÃO ACOLHIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA.
ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM
NOME DE TERCEIRO. APRESENTAÇÃO DE FICHA CADASTRAL E
REGISTRO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE
CONSUMIDORA DO PERÍODO DOS DÉBITOS. PRÓPRIO DIREITO
CONSTITUTIVO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO
DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CONDENAÇÃO EM
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prejudicial de Mérito: a invocada prescrição trienal é rejeitada, pois o termo inicial
começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso.
2. Não acolhimento da preliminar de incompetência territorial, tendo em vista que os
documentos apresentados nos autos são suficientes para comprovar que a recorrente
exerce suas atividades no juízo que foi decido o mérito da causa.
3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não
exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
4. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a
experiência e o dia a dia mostram a evolução da contratação de serviços.
5. Apresentadas provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral e histórico de
consumo, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar comprovante de endereço em nome de terceiro, sem maiores esclarecimentos,
notadamente sobre sua residência à época dos débitos.
6. É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo
intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
7. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que vivia
em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
8. Embora seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no
nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação
negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no
Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa,
necessária. É necessário um plus.
9. No mesmo sentido desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria
Valdeci Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri
Alves Correa.
10. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou
incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição
restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
11. Procedência do pedido contraposto.
12. Deferimento do pedido de litigância de má-fé.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que declarou a inexigibilidade dos
débitos nos seguintes valores: R$ 195,51, R$ 349,58, R$ 286,27, R$ 243,44 e R$ 133,35,
e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos
morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, alega, como prejudicial de mérito a ocorrência
de prescrição trienal. Posteriormente, como preliminar, sustenta a incompetência
territorial. No mérito, aduz que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada,
sendo que dizem respeito a unidade consumidora em nome da parte recorrida. Requereu
a improcedência da reclamação proposta e, consequentemente, condenação do recorrido em pedido contraposto e litigância de má-fé. Alternativamente, pugna pela diminuição do
quantum indenizatório.

A parte recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO – Prejudicial de Mérito

É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na
inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3º, do artigo 206, do
Código Civil), contudo, o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso –
direito violado, conforme o princípio da actio nata.

No caso em apreço, a parte lesada noticia o conhecimento ao retirar o extrato de
negativação (05.04.2019), sendo que a parte recorrida não produziu prova em contrário,
como por exemplo, a notificação.

Prescrição afastada.

VOTO – Preliminar - Da competência territorial

A recorrente levanta preliminar de incompetência territorial alegando que a parte
recorrida não juntou aos autos comprovante de residência com seu nome.

Os documentos juntados com a inicial são suficientes para atribuir competência territorial
do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95, visto que
comprova que a recorrente exerce suas atividades na cidade de Cuiabá.

VOTO - Mérito

Os lindes do recurso, em síntese, consistem em verificar a legalidade da inscrição
realizada em nome da parte recorrente nos seguintes valores: R$ 195,51, R$ 349,58, R$
286,27, R$ 243,44 e R$ 133,35.
Segundo a inicial, a parte recorrida notícia que foi surpreendida com a inscrição de seus
dados no cadastro de inadimplentes e que desconhece os débitos, “A parte Autora supra
qualificada foi surpreendida pela negativa da concessão de um credito no comercio
local, sob alegação de restrição creditícia de seu nome junto ao SCPC / SERASA (Serviço
de Proteção ao Crédito) (...)A parte Autora afirma que jamais contraiu dívidas com a
Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela
qual sustenta que as restrições lançadas são totalmente indevidas e descabidas.” (sic).

No caso, é indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva
a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da
dívida, não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato
incontroverso.

A par disso, tanto em recurso inominado quanto na contestação, a empresa questiona a
ausência de comprovante de endereço em nome do consumidor. Inclusive, comprovou
que o recorrido na ação nº 0015521-77.2015.811.0001, declarou residir no mesmo
endereço da unidade consumidora, qual seja: Rua 08, quadra 01, casa 17, Bairro Vila
Rosa, Cuiabá.

O recorrido tanto em contrarrazões e impugnação aduz que comprovante de endereço
juntado naqueles autos (0015521-77.2015.811.0001) estava em nome de terceiro, assim,
a recorrente não comprovou que autor era responsável pela unidade consumidora. Aduz
também, que a recorrente pode ter adulterado os documentos apresentados nos autos com
o intuito de provar e imputar os débitos ao reclamante, motivo pelo qual as telas
sistêmicas não podem ser aceitas.

Decorrente do poder instrutório do juiz, informo que ao compulsar o processo nº
0015521-77.2015.811.0001, verifiquei que foi juntado uma fatura de energia elétrica do
mês de dezembro/2014, cadastrada em nome de Joel Santana de Oliveira.

No entanto, a recorrente demonstrou que a relação contratual com o recorrido começo em
14.05.2015, como se pode ver por meio da ficha cadastral.

Houve o pagamento das faturas dos meses de junho/2015 e julho/2015. Os demais débitos
estão sendo discutido neste processo.

Em que pese seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no
nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação
negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no
Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa,
necessária.
No caso, a empresa em contestação apresentou ficha cadastral de unidade consumidora
em nome do recorrido, com débitos no período de agosto a dezembro 2015. Ou seja, o
comprovante de energia apresentado neste feito não confronta a relação, pois se tratam
de débitos anteriores a alteração de residência.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do
legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou
impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o
direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual
sou defensor), essa 2ª Turma Recursal expressa entendimentos no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO
DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÕES
MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Concedido o benefício
da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe à impugnante o ônus de
demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos
autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve
prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida. 2. Em regra, as telas sistêmicas
são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes,
pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de
fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a
admissão de tal prova. 3. Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova)
de que no mesmo endereço indicado na inicial há/houve uma unidade consumidora
instalada em nome do autor,
pode ele desconstituir tal indício comprovando que no
endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra
pessoa. 4. Ora, não é razoável admitir que a parte consumidora resida em local que
não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome
de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o
fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade
instalada em nome do autor. 5. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o
inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao
crédito, agindo no exercício regular do direito. 6. Age de má-fé o recorrente que
efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na
tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida. 7. Havendo dívida
em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para
condenar o reclamante a adimplir a dívida. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 8010447-54.2016.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019) (negritei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO
CONTRAPOSTO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS
CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 1. Consoante remansosa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça
gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060
/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019
RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em
favor do consumidor. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula
reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido
inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na espécie, vislumbra-se que
o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção
de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em
vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente/Recorrida. Contudo, após
a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e
apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer
nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de
comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela
empresa Recorrente/Recorrida. 4. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos
próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência
de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis
e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o
conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais
são inverossímeis, como é o caso dos autos. 5. No caso sub examine, a empresa de
energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º 930292-8) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter
sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que no local que
reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a
titularidade de terceiro. 6. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o
distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo
cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a
única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor, de algum
modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida. 7. O fato é que, no presente caso,
a empresa Recorrente/Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é
titular de uma UC (n.º 930292-8), e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal
afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e
limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada
entre as partes. 8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais,
tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 9.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 10. Acolhimento parcial do pedido
contraposto que se impõe com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida,
objeto de negativação, no importe de 136,49 11. Sentença reformada. 12. Recursos
conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A. (RI nº 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER
FEGURI ALVES CORREA , data do julgamento em 28/11/2019) (negritei).

Deste modo, entendo que a empresa apresentou provas do vínculo contratual mediante
ficha cadastral e histórico de consumo, não sendo razoável que, ante a natureza do serviço,
a parte recorrida limite-se a juntar comprovante de endereço em nome de terceiro.

Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a
experiência e o dia a dia nos mostra a evolução da contratação de serviços. Nesse passo,
devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário
não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Desde o ingresso da ação, já deveria se informar qual a unidade consumidora que usufrui
nos dias atuais e na data dos débitos. Prova que não é de incumbência da empresa.
À guisa de conclusão, o quadro fático-probatório no qual a parte recorrida deixa de
demonstrar a sua unidade consumidora em referência ao período da dívida versus as
informações apresentadas pela empresa em conjunto com o tipo de serviço, não extrai a
verossimilhança da narrativa e impõe o provimento do recurso.

Dessa forma, evidencia-se que a negativação foi devida, constituindo regular exercício de
direito.

Demonstrada a legitimidade dos débitos inscritos no rol de inadimplentes, o artigo 31, da
Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que
baseado nos mesmos fatos que constituem a controvérsia, isto é, a dívida/negativação
discutida. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do FONAJE: É admissível pedido
contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Logo, o pedido formulado pela recorrente deve ser acolhido.

Restou evidente que a parte recorrida, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos,
buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de
Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a
parte reclamante como litigante de má-fé, razão pela qual defiro o pedido de condenação
em litigância de má-fé.

Ante ao exposto, e ao recurso, para reformar a sentença
conheço dou provimento parcial
objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
e, procedente o pedido contraposto, para a) condenar o recorrido ao pagamento das
importâncias discutidas na lide, R$ 195,51, R$ 349,58, R$ 286,27, R$ 243,44 e R$
133,35, que deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de
1% ao mês, ambos contados a partir de cada obrigação inadimplente que deu origem ao
valor, b) condenar a parte recorrida ao pagamento de multa de 09% (nove por cento) sobre
o valor da causa, e condenar o recorrido ao pagamento das custas do processo, bem
c)
assim dos honorários do advogado que sugiro no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator